Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. EMBARQUE. ANTECEDÊNCIA. PERDA DO VOO DE IDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte autora contra a sentença proferida pelo juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente em parte o pedido contraposto, para: i) decretar a rescisão contratual; ii) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.688,60 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos); iii) condenar a ré a restituir à autora o cheque de no SA-001037 no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária.
2. No caso, a autora contratou pacote de viagem junto à ré que incluía hospedagens, passeios, seguro viagem e passagens aéreas com destino ao Egito, Jordânia e Israel. Contudo, a autora e o seu marido, no dia do embarque do voo de ida, não se apresentaram a tempo para realizar o check-in presencialmente, de modo que, diante impossibilidade de reacomodação em outro voo, perderam toda a viagem.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o “no show” no voo de ida e a consequente perda de toda a viagem decorreram de culpa exclusiva da empresa recorrida. Alega que a recorrida não prestou a assistência necessária, no dia do embarque, para a realização do check-in. Aduz que, mesmo se tivesse chegado a tempo, não conseguiria embarcar, pois a recorrida não havia efetivado sequer a emissão das passagens aéreas.
4. Em se tratando de voos domésticos, a orientação é para que se realize o check-in com antecedência mínima de 1 hora. Na manhã do dia da viagem, a recorrente foi cientificada pela empresa recorrida acerca da impossibilidade de realização do check-in online (ID 16233799), ocasião em que lhe fora solicitado o comparecimento ao aeroporto para efetua-lo presencialmente. (IDs 16233798 e 16233801). Frisa-se que, diversamente do que sustenta a recorrente, a empresa recorrida já havia feito as reservas das passagens aéreas da recorrente e do seu marido, conforme comprova documento de ID 16233807.
5. Ocorre que, a despeito da referida notificação, a autora e seu marido somente chegaram ao aeroporto às 13h37, quando o check-in já havia sido finalizado, pois o voo tinha horário previsto de partida às 14h10. Tal fato é constatado no áudio anexado pela ré (ID 16234121) e confirmado pela própria recorrente na peça recursal.
6. Nesse ponto, cabe ressaltar que alegação de que não recebeu qualquer assistência da empresa quanto ao check-in resta totalmente desprovida de qualquer prova apta a conferir-lhe verossimilhança. Aliás, causa certa estranheza o fato de que somente a recorrente e seu marido não tenham conseguido embarcar por suposta falta de auxílio do guia oficial da empresa, quando todo um grupo que contratou os mesmos serviços da recorrida viajou sem maiores intercorrência. Ora, se, efetivamente, tivesse ocorrido tamanho descaso, certamente haveria pessoas do referido grupo que teriam presenciado tal circunstância e poderiam testemunhar em seu favor, mas não foi o que aconteceu, pois sequer requereu a produção de prova testemunhal.
7. Portanto, o que se conclui é que não houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, configurando-se, no caso, a excludente da culpa exclusiva da consumidora que, com sua conduta desatenta, deu causa ao dano narrado (art.14, § 3o, II, CDC). Dessa forma, afigura-se inviável pleito de restituição integral dos valores pagos pelo serviço ofertado pela empresa recorrida. Eventual restituição deve ser dar nos moldes estipulados pela sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.